Tribunal: TJMT
Processo: 1008664-45.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008664-45.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALERIA BETINA VALVERDE OLIVEIRA - CPF: 045.291.781-61 (RECORRENTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PAGAMENTO DE IPTU – NOME DA AUTORA DE FORMA INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA - -
DANOS

MORAIS
CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 168421687, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Ainda, condenou o reclamado na obrigação de retirar toda e qualquer restrição do nome da autora que verse sobre o débito discutido nos autos, declarando-o inexigível em razão da quitação.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Não caracterização de ato ilícito e responsabilidade objetiva;

2)

Rompimento do nexo de causalidade;

3)

Inexistência de dano moral;

4)

Redução do
quantum
indenizatório;

5)

Prequestionamento.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora precisou emitir uma certidão negativa municipal em 2022, tendo se deparado com a inscrição de seu nome em certidão de dívida ativa referente ao IPTU de 2020, o qual havia sido pago em 13/07/2021.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que o vencimento original da DAM era no dia 12/07/2021, de forma que o pagamento realizado em 13/07/2021 acabou gerando inconsistências no sistema e impossibilitando a municipalidade de perceber que o IPTU já havia sido pago.

Anexou o Ofício Interno 248/2022, com a orientação de baixa/liquidação do IPTU pelo reconhecimento do pagamento.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Ainda, condenou o reclamado na obrigação de retirar toda e qualquer restrição do nome da autora que verse sobre o débito discutido nos autos, declarando-o inexigível em razão da quitação, conforme seguinte argumentação:

Da análise dos autos, é possível concluir, após o exame dos elementos de prova, a verossimilhança das alegações da parte Autora, com base no acervo probatório que aponta a cobrança indevida, forma pela qual o ato administrativo encontra-se eivado de vicio e não deve subsistir.

Nesta senda a Reclamada procedeu com a inscrição do nome da Autora na divida ativa, estando esta já paga, trazendo-lhe aborrecimentos e prejuízo financeiros.

É notável, conduta negligente praticada pela Reclamada, da onde extrai-se a perpetração do dano que recaiu contra a Autora, qual foi indevidamente cobrada por divida já quitada.

No que tange à satisfação compensatória, agrupa-se o sentido pedagógico da indenização, de maneira que adquire destaque, no que diz respeito à fixação do valor indenizatório, as condições sócio–econômicas das partes.

Nesse caso, em relação ao valor indenizável, pondera-se a certificação que há de ser fixado em concordância com a soberania econômica do réu, para que não perca o seu caráter de sanção.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pois bem,
cumpre registrar que a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo.

O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo do ente estadual para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

No caso dos autos, inexiste qualquer documento que desconstitua as provas anexadas pela parte autora na inicial. Restou demonstrado o pagamento do IPTU em 13/07/2021 por meio de Documento de Arrecadação Municipal emitido no próprio sistema do reclamado, o qual constava como vencimento a data de 13/07/2021.

Assim, apesar do vencimento original ter sido o dia 12/07/2021, a parte autora conseguiu emitir nova guia no próprio sistema do reclamado, de forma que caberia à municipalidade averiguar e controlar os valores que formam a sua receita.

Além disso, pelo conjunto de documentos anexados ao id. 168421682, é possível perceber que o ente público tinha acesso a todos os dados capazes de evidenciar o pagamento do débito.

Ademais, vale ressaltar que a inclusão/manutenção da autora na certidão de dívida ativa tipifica o ato irregular e origina o dever de indenizar, mormente quando a situação fática pode ensejar maiores prejuízos, como eventual aplicação de multa e/ou necessidade de apresentar defesa administrativa.

Assim, configurada a necessidade da parte autora ser indenizada pelos danos morais sofridos, merece observação o
quantum
indenizatório fixado.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular, entendo que merece reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de responsabilidade contratual,
incidem a partir da citação
(art. 405 do Código Civil).

Além disso, em se tratando de condenação que envolve Fazenda Pública, deve haver alteração dos índices utilizados para atualização do valor, cabendo fixar que a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
cabendo determinar
, de ofício, que os juros moratórios incidam a partir da citação.

Ainda, é necessário fixar que a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023